Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-03.2021.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Concessão de Direito Real de uso de lote industrial, de propriedade do Município de Parisi, por meio de processo licitatório. Município que revogou o ato de concessão de forma ilegal, por meio do Decreto no 1.896 de 29.01.2021. Inexistência de cláusula que obrigue o concessionário a contratar funcionário no prazo de 30 dias. Sentença concessiva

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Concessão de Direito Real de uso de lote industrial, de propriedade do Município de Parisi, por meio de processo licitatório. Município que revogou o ato de concessão de forma ilegal, por meio do Decreto no 1.896 de 29.01.2021. Inexistência de cláusula que obrigue o concessionário a contratar funcionário no prazo de 30 dias. Sentença concessiva mantida. Negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.